Tribunal: TCU
Processo: 004.737/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5281/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.737/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela de Meireles Soares (XXX.388.602-XX); Geyse Maria Almeida Costa de Carvalho (XXX.032.132-XX); Julio Nino de Souza Neto (XXX.180.482-XX); Manoel Leonardo de Souza Arcanjo (XXX.146.742-XX); Marcio Weidron Benchimol Medeiros (XXX.746.072-XX); Maria Carolina Malta Lemos (XXX.649.942-XX); Marion Litaiff Azize Gomes (XXX.851.752-XX); Matheus Moraes Biondo (XXX.448.912-XX); Paulo Abraao Cavalcante Maranhao (XXX.128.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.